Tribunal: TJBA
Processo: 0004765-63.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004765-63.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: NELIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal de créditos de IPTU, sob o fundamento de invalidade da constituição do crédito tributário por ausência de comprovação de notificação pessoal (envio de carnê), constando nos autos apenas edital de convocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito ao magistrado extinguir a execução fiscal de ofício por suposta falta de notificação do lançamento do IPTU, desconsiderando a presunção de certeza e liquidez da CDA e a jurisprudência que estabelece ser ônus do contribuinte provar o não recebimento do carnê. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção legal de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN), a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado. 4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.111.124/PR) e Súmula 397, a remessa do carnê de pagamento do IPTU ao endereço do contribuinte é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário. 5. A presunção de envio do carnê milita em favor do Fisco. Não cabe à Fazenda Pública comprovar, na inicial, o recebimento do carnê pelo contribuinte. Compete ao devedor, após citado, alegar e provar o não recebimento como matéria de defesa. 6. A existência de edital de convocação nos autos não anula a presunção de envio dos carnês, servindo apenas como medida de publicidade complementar. 7. A extinção prematura do feito, sem a citação do executado e baseada em exigência probatória não prevista em lei, viola o devido processo legal e o direito do credor à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos para citação. Tese de julgamento: 1. A notificação do lançamento do IPTU considera-se realizada com o envio do carnê ao endereço do contribuinte, sendo desnecessária a comprovação de recebimento (AR) para ajuizamento da execução fiscal. 2. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de provar o não recebimento da notificação do lançamento. 3. É indevida a extinção da execução fiscal de ofício fundada em suposta ausência de notificação do lançamento quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa, invertendo-se ilegalmente o ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 3º; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 397; STJ, REsp 1.111.124/PR (Repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 123086/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004765-63.2010.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada NELIA PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora